Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL – CORRETAGEM DEVIDA. CARTA DE HABITE-SE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – VALOR DESPENDIDO – RESTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Presentes os requisitos, defiro aos réus e recorrentes a gratuidade de justiça.
2. Por versarem sobre os mesmos fatos e terem sido sentenciados em conjunto, os processos no 0700266-92.2019.8.07.0006 e no 0710250-37.2018.8.07.0006 serão julgados concomitantemente.
3. Em que pese a lei estabelecer limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quanto ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em razão da força obrigatória dos contratos.
4. Na origem, relata o autor que firmou contrato com os réus para intermediar a venda do imóvel destes e retirar a carta de habite-se para viabilizar a venda com financiamento. A título de corretagem, ficou acertado o valor de R$ 15.000,00, e para a carta de habite-se, R$ 20.000,00. Informa que a compradora do imóvel lhe repassou R$ 19.000,00 e teve gastos no importe de R$ 15.100,00 para a referida carta. Por sua vez, os réus sustentam que o autor não cumpriu os termos do contrato, não tendo sido o responsável pela entrega da carta. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do processo no 0710250-37.2018.8.07.0006 para condenar os réus a pagarem R$ 11.100,00, e julgou improcedente o pedido deduzido no processo no 0700266-92.2019.8.07.0006. Irresignados, os réus interpõem recurso.
5. Em suas razões, no processo no 0700266-92.2019.8.07.0006, impugnam os recibos de prestação de serviço para retirada da carta de habite-se; requerem a condenação do autor a lhes devolver R$ 19.000,00 e, subsidiariamente, a devolução de R$ 3.900,00; além da condenação do autor à litigância de má-fé, ao argumento de que ele ingressou com ação para obter valor já recebido. No processo no 0710250-37.2018.8.07.0006, também impugnam os recibos e requerem a improcedência do pedido ou a fixação da corretagem em 6% do valor efetivo da venda do imóvel, qual seja, R$ 6.900,00; além da devolução de R$ 12.100,00, já deduzido o percentual de 6%.
6. Nos termos do art. 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. O art. 726 do mesmo diploma legal, por sua vez, acrescenta que, “iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade”.
7. É incontroverso que o autor, enquanto corretor de imóveis, aproximou os réus da compradora do imóvel, viabilizando a concretização do negócio, sendo devido o valor de R$ 15.000,00 a título de comissão de corretagem, como consta do contrato (ID Num. 30370397 – Pág. 3 – Processo 0700266-92), e não como pretendem os réus, no percentual de 6% sobre o valor da venda.
8. Quanto ao descumprimento do prazo para entrega da carta de habite-se, há no contrato a previsão de 5 meses, senão vejamos: “A Carta de Habite-se, do imóvel citado, está previsto para sair em até 5 meses” (ID Num. 30370397 – Pág. 3 – Processo 0700266-92). Logo, não consta que a referida carta sairia com 5 meses, até porque é um procedimento administrativo que depende de órgão governamental, não cabendo exclusivamente ao autor esse ônus. No entanto, constata-se que o autor envidou todos os esforços para agilizar a retirada da carta, tendo sido, ao final, postergada por exigências que cabiam aos réus resolverem.
9. Com relação à impugnação aos recibos acostados, no contrato restou consignada a importância de R$ 20.000,00 para retirada da carta de habite-se (ID Num. 30370397 – Pág. 3 – Processo 0700266-92), sendo que o valor de R$ 15.100,00, apresentado pelo autor, está em conformidade com o que foi estabelecido no contrato, assim como os recibos apresentados não destoam do serviço prestado e necessário para tanto (ID Num. 29623567 e Num. 29623568).
10. À vista disso, como o autor recebeu R$ 19.000,00 da compradora do imóvel para fins de retirada da carta de habite-se, confirmado por ela em audiência, e tendo utilizado R$ 15.100,00, ele deve restituir R$ 3.900,00 aos réus. Contudo, sendo devido pelos réus a quantia de R$ 15.000,00 pela comissão de corretagem, os réus ainda devem ao autor o valor de R$ 11.100,00, como acertadamente concluiu a sentença vergastada.
11. Acerca da litigância de má-fé, o pedido foi realizado após a audiência de instrução e julgamento, não sendo mais o momento oportuno para sua consequente análise, como consta da sentença, que, por sua vez, não foi silente quanto a isso, como afirmam os recorrentes.
12. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
13. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

15. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), com relação ao processo no 0710250-37.2018.8.07.0006, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Acerca do processo no 0700266-92.2019.8.07.0006, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.